Tribunal: TJDFT
Processo: 0708486-53.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA SALÁRIO E CONTA INVESTIMENTO. NATUREZA ANÁLOGA À POUPANÇA. ARTIGO 833 DO CPC. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE FRAUDE OU MÁ-FÉ POR PARTE DO DEVEDOR. STJ. NATUREZA ANÁLOGA À POUPANÇA. LIMITE DE 40 S.M. TEMA 1285 – STJ. PENHORA DE SALÁRIO NÃO DEMONSTRADA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PAERCIALMENTE PROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que indeferiu a impugnação à penhora, para satisfação de valor decorrente de empréstimos bancários. O agravante sustenta a impenhorabilidade da verba salarial e de valores em conta investimento, consoante art. 833, inc X do CPC e Tema 1235 do STJ. O relator deferiu a tutela recursal para suspender a penhora, sobrevindo julgamento de mérito pelo provimento parcial do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a manutenção de penhora sobre conta salário; (ii) estabelecer se conta investimento é passível de penhora, se não evidenciada fraude ou má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo hodierno entendimento do STJ, seguido pelo TJDFT, é possível a penhora de percentual de valor recebido a título de salário, em percentual que não comprometa o mínimo existencial do devedor. 3.1. No caso, contudo, não demonstrou o agravante ter havido penhora de valores oriundos de salário, pelo que inviável o exame de eventual abuso de valor penhorado.
4. O art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil estabeleceu a impenhorabilidade de quantiadepositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários-mínimos, à exceção de às hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos, o que não é o caso. 4.1. De acordo com o entendimento do STJ seguido pelo TJDFT, os valores depositados em conta de investimento e abaixo de 40 (quarente) salários-mínimos, têm natureza análoga à de popança, atraindo, assim, a regra de impenhorabilidade, salvo comprovada má-fé e fraude, o que não se verifica, na espécie (Tema 1285 – STJ). 4.2. A impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança e investimento não constitui matéria de ordem pública, devendo ser levantada pelo executado no primeiro momento em que pude falar nos autos, ou em embargos à execução ou em impugnação à penhora, sob pena de preclusão.
IV - DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A relativização da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC exige a demonstração da efetiva penhora sobre o valor depositado em conta com esse fim. 2. Os valores depositados em conta investimento têm natureza análoga à de poupança, atraindo a regra de impenhorabilidade, salvo má-fé e fraude demonstradas.”
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 93, IX. CPC, arts. 11, 373, inc. I, 833, IV e X, 995, parágrafo único, e 1.019.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n.o 2.068.634/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023;. AgInt nos EDcl no REsp 1.847.365/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 10.08.2020; STJ, AgInt no REsp 1.847.503/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 30.03.2020; STJ, AgInt no REsp 1.815.052/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 16.03.2020; TJDFT, Acórdão 1701596, 07109058520228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023.